Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-40.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por APARECIDA BENTA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por APARECIDA BENTA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, movida em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., relacionada à contratação de empréstimo consignado, cujo débito a autora alegava ser inexistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura constante nos documentos de contratação do empréstimo é autêntica, considerando a perícia grafotécnica realizada; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a nulidade do contrato e a consequente procedência dos pedidos autorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A questão em debate é predominantemente fática, centrada na autenticidade da assinatura da autora no contrato de empréstimo consignado.
Conforme a Súmula no 297 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, mas a mera alegação de hipossuficiência não garante a procedência dos pedidos se o conjunto probatório for desfavorável.
A perícia grafotécnica, realizada após a impugnação dos documentos pela autora, concluiu pela compatibilidade das assinaturas questionadas, com grau de convergência de 79%, confirmando a autenticidade da assinatura da autora no contrato.
A alegação de cansaço e estresse no momento da perícia não se sustenta como justificativa para uma nova perícia, pois esses fatores são inerentes ao contexto da avaliação e não afetam a veracidade dos resultados obtidos.
A distância da sede do correspondente bancário e o local de residência da autora, por si só, não configura irregularidade na contratação do empréstimo.
O conjunto probatório, incluindo os documentos apresentados pelo banco e o laudo pericial, é robusto e suficiente para confirmar a validade do contrato, não havendo elementos que justifiquem a nulidade contratual.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.